Tribunal: STF
Processo: Rcl 2203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINANDO O PAGAMENTO DE
VENCIMENTOS A SERVIDORES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DESACATO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NA ADC 4. MEDIDA LIMINAR.
Alegação que se revela improcedente, pelo menos à vista de um exame
perfunctório da matéria, próprio desta fase processual.
Agravo regimental desprovido.